Tribunal: TJDFT
Processo: 0709155-25.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA REALIZADA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO INTERMEDIADOR DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na origem, o autor narra que adquiriu uma caixa de ferramentas da empresa ESGURUI, pelo valor de R$208,79, cujo pagamento foi efetivado através da plataforma do recorrido. No entanto, ao receber o produto, verificou que foi enviada uma pulseira, e que, em caso de devolução do produto, seria ressarcido apenas o percentual de 8% do valor pago. Formulou, assim, pedido de ressarcimento daquele valor, bem como condenação pelos danos morais experimentados. Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos.

2.Em suas razões, o autor/recorrente pondera que houve falha na prestação do serviço, e que a responsabilidade é do recorrido, a quem foi efetuado o pagamento do valor da mercadoria. Pede, assim, a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos iniciais. Em contrarrazões, o recorrido sustenta a inexistência de ato ilícito, porquanto sua atuação se limitou a disponibilização do método de pagamento.

3. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor, atraindo ao caso sob análise as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. Restou demonstrado nos autos que o recorrente adquiriu uma caixa de ferramentas da empresa ESGURUI, cujo pagamento foi feito na plataforma do recorrido, no valor de R$208,79, sendo que o produto não foi entregue.

6. Restou assentado o entendimento de que tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária perante o consumidor de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. (art. 7o, parágrafo único c/c art. 25 § 1o, CDC). Na mesma linha o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dita que "o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco".

7. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando o serviço a qualidade que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que "o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...".

8. Neste caso, o recorrente adquiriu produto pela internet, cujo pagamento se deu através da plataforma do recorrido, de modo que é inequívoco que este, a despeito de ser mero intermediador de pagamento, se insere na cadeia de consumo e, como tal, deve se responsabilizar pelos danos suportados pelo consumidor, notadamente por se tratar de atividade que gera lucro, e que houve falha na prestação do serviço, ficando ressalvada, no entanto, a possibilidade de exercer o direito de regresso contra quem entender de direito.

9. No tocante aos danos morais, estes têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

10. No presente caso, o inadimplemento contratual não fundamenta dano moral, sob pena de banalização do instituto. São percalços da vida em sociedade, próprios de um sistema que não oferece as facilidades que dele se espera. Ademais, deve seguir-se o entendimento que o STJ vem adotando, em que “o simples descumprimento de dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atenta contra a dignidade da parte”. Confira-se: “A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade.” (AgInt no AREsp n. 2.009.274/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022).

11. No caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Assim, embora reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos ao recorrente, tal fato não foi suficiente para ofender-lhe a dignidade ou a honra. Até porque, deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.

12. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para determinar a devolução do valor pago (R$208,79), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Sem condenação em honorários (art. 55 da Lei 9099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.